Tribunal: TCU
Processo: 003.416/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1508/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.416/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Almir da Cruz Sousa (XXX.621.657-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.